Tribunal: CARF
Processo: 15746.722221/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722221/2021-29
ACÓRDÃO
1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 31/12/2016
MULTA POR INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO. AUSÊNCIA.
Os incisos I e II do § 3° do art. 8oA da nova redação do Decreto-lei no
1.598/77 expressamente preveem, na tipificação da infração e sua
penalidade, a necessidade de intimação prévia do contribuinte para
retificação da obrigação acessória antes do lançamento da penalidade, a
fim de que se possa definir a multa cabível a cada hipótese infracional.
O comando que determina a intimação do contribuinte tem dupla
destinação: para a fiscalização, o dever de intimar para retificação da
obrigação acessória; para o contribuinte, o direito de efetuar a retificação e
beneficiar-se da redução de sua penalidade.
Não intimado o contribuinte para sanar a incorreção, omissão ou
inexatidão, deve ser cancelada a penalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
2
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Efigenio de Freitas Junior
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 480-508) e de ofício interpostos contra
acórdão da 2a Turma da DRJ09 (e-fls. 453-465) que julgou parcialmente procedente impugnação
apresentada pelo contribuinte (e-fls. 350-373) contra autos de infração lavrados contra a ora
Recorrente (e-fls. 2-19) de IRPJ, CSLL e penalidades.
Conforme consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 23-32), a fiscalização
constatou os seguintes fatos:
12 – Os valores recebidos pelo contribuinte a título de “doações e subvenções
para investimento” devem transitar pelas contas de Resultado e NÃO são
tributadas pelo IRPJ e CSLL, desde que registrados como Reservas de Incentivos
Fiscais, nos termos do art. 443 do RIR/99 (Decreto 3000/99) com as alterações da
Lei no 12.973/2014, já citada.
13 – O próprio sujeito passivo reconhece que cometeu erro no lançamento,
conforme suas palavras na petição:
Contudo, por simples equívoco no plano de contas referencial do registro J051 de
sua ECF, a quantia totalizada de subvenções para investimento (R$ 81.992.036,80)
foi erroneamente registrada na conta referencial 2.03.04.01.11 - “Prejuízos
Acumulados” (grifo nosso)
14. Claramente temos o reconhecimento do erro do lançamento, pela
contabilização em conta errada (Prejuízos acumulados), em desconformidade com
a legislação/normatização da época- art. 443 do RIR/99 e art 30 da Lei
12973/2014.
14.1 - Também não é possível a correção do lançamento, conforme pleiteado,
tendo em vista a perda da espontaneidade do sujeito passivo.
14.2 – O Relatório de Auditoria Independente da “Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes” demonstra, na pagina 08, dedicada às “Demonstrações
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
3
das Mutações do Patrimônio” (Controladora) para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 o montante de R$ 26.725 (dados
em milhares de reais R$), como “reserva de incentivos fiscais” e não como
“prejuízos acumulados”, tal como está na ECF do sujeito passivo, para o exercício
findo em 31/12/2016.
15 – Tendo em vista o acima exposto, “Doações e Subvenções para Investimento”
sem registro de Reservas de Lucros (Reservas de Incentivos Fiscais), devem ser
glosadas, no montante da diferença não contabilizada, ou seja R$ 26.725.343,68 –
R$ 5.296.201,84(**) = R$ 21.429.141,84 (vinte e um milhões, quatrocentos e vinte
e nove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).
15.1 - O valor do LLAIR -Lucro Líquido antes do Imposto de Renda PJ – apurado, foi
superior ao valor de Subvenções, o que levaria à obrigação de registro do valor
total dessas receitas em RESERVAS DE LUCROS – RESERVA DE INCENTIVOS
FISCAIS. No caso, não foi observada o art 30 da Lei 12973/2014, artigo já
amplamente citado.
Em decorrência de tais fatos, foram lavrados autos de infração de IRPJ (“INFRAÇÃO:
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS E DOAÇÕES - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS”),
CSLL (“INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS”) e
penalidade (INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS).
Em sua impugnação, o contribuinte defendeu que “efetivamente cumpriu todos os
requisitos legais para a não tributação dos valores recebidos a título de subvenção para
investimento, tendo registrado tais valores de forma absolutamente correta em sua
contabilidade”, bem como defendeu a inaplicabilidade da multa regulamentar ao caso.
Explicou, ainda, que “os valores em questão foram corretamente registrados na
conta de reserva de incentivos fiscais na contabilidade da impugnante, justamente como
determina a lei; o equívoco ocorreu unicamente quando da inclusão desses valores na ECF (na qual
eles foram declarados em conta errada)”.
A DRJ acolheu parcialmente os argumentos suscitados pelo contribuinte, proferindo
decisão que restou a seguir ementada (grifos nossos):
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A juntada de documentos é no momento da impugnação, a menos que comprove
motivo de força maior, fato/direito superveniente, ou para contrapor fatos/razões
posteriormente trazidos aos autos.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos probatórios necessários para o
deslinde do litígio, o pedido de diligência é indeferido por prescindibilidade.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
4
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REQUISITO PARA NÃO TRIBUTAÇÃO.
REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS.
Os valores recebidos a título de subvenção para investimento não são tributados
desde que estejam registrados na conta de reserva de lucros em sua
contabilidade, não sendo motivo para sua tributação quando, por erro, o
contribuinte registra na conta de prejuízos acumulados em sua escrita fiscal.
ECF. MULTA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista no Art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77 existindo
incorreções na ECF.
ECF. REDUÇÃO DE MULTA. DIREITO À RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Por falta de previsão legal, contribuinte não tem o direito de ser intimado para
retificação de ECF transmitida com incorreções com a finalidade de redução da
multa aplicada por incorreções na ECF transmitida.
MULTAS. INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC.
Incide juros SELIC sobre as multas, conforme Súmula Vinculante CARF no 108.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Como resultado, foram canceladas as exigências de IRPJ e CSLL, mantida tão
somente a exigência de multa regulamentar.
Há recurso de ofício de referida decisão.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defendeu a
inaplicabilidade da multa regulamentar ao caso concreto, “seja porque (i) as irregularidades
apontadas pela autoridade fiscal no presente caso não se enquadram na hipótese legal do art. 8o-
A, inciso II, seja porque (ii) não foi observado o correto procedimento para a aplicação da multa,
tal como previsto pelo parágrafo 3o, inciso II, do mesmo art. 8o-A.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Admissibilidade. Recurso Voluntário e de Ofício.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
5
No que tange ao recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF 103, “para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”.
O limite de alçada atualmente vigente é aquele previsto na Portaria MF 2/2023, que
estabelece como limite o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, a DRJ cancelou a exigência integralmente dos autos de IRPJ e CSLL,
cujos valores totais são de R$10.782.836,51 e R$3.899.289,40, totalizando R$14.682.125,91, valor
inferior ao valor de alçada previsto na Portaria MF 2/2023.
Portanto, ainda que à época do julgamento pela DRJ o recurso de ofício fosse
cabível, uma vez que valor de alçada então vigente era de R$2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), o seu conhecimento é avaliado com base no limite hoje aplicável, o que,
portanto, impede o conhecimento do recurso de ofício.
Assim, com fundamento no art. 34, I, do Decreto 70.235/1972 c/c a Portaria MF
2/2023, e Súmula CARF 103, não conheço do recurso de ofício.

Do Recurso Voluntário. Multa regulamentar.
Neste momento processual, encontra-se sob análise tão somente o auto de infração
relativo à multa regulamentar (e-fls. 16-19), em que é cobrada a multa prevista no art. 8o-A do
Decreto-Lei n. 1.598/1977, em virtude da infração de “APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS”.
Inicialmente, a fiscalização constatou, em síntese, que a Recorrente havia
erroneamente registrado os valores recebidos a título de Subvenção para Investimento (in casu,
incentivo fiscal estadual Desenvolve Bahia) na ECF na conta 2.03.04.01.11 - “Prejuízos
Acumulados”, ao invés de ter sido registrada na conta referencial 2.03.02.03.04 - “reserva de
Incentivos Fiscais “, condição que seria necessária para sua não tributação, nos termos do art. 30
da Lei 12.973/2014. Assim, foi lançado IRPJ e CSLL sobre o montante da subvenção recebida.
Todavia, como constatou a DRJ, no âmbito da contabilidade, o valor estava
regularmente registrado em conta de Reserva de Incentivos Fiscais, de tal forma que o erro se
deu apenas no plano de contas da ECF, mas não na contabilidade propriamente dita da empresa:
Assim, dá para entender que o registro dos valores recebidos de subvenções para
investimento está correto na contabilidade, mas não na ECF. Ademais, a
fiscalização efetuou o lançamento de multa por erro na ECF por inexatidão dos
dados lançados dos valores recebidos de subvenções para investimento. Dessa
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
6
forma, é possível concluir que o afirmado erro do lançamento pela
contabilização em conta errada é unicamente da escrita fiscal.
(...)
19. Entre os documentos juntados pela impugnante, está Demonstrações das
Mutações do Patrimônio Líquido de fls. 415, que é um documento contábil, e nele
está registrado o montante de R$ 26.725.000,00 de subvenções para
investimento na conta de Reservas de Incentivos Fiscais (Conta Integrante da
Reserva de Lucros).
Foi essa conclusão que redundou no cancelamento da autuação no que diz respeito
ao IRPJ e CSLL.
Portanto, a “informação inexata” que justificou a incidência da multa regulamentar
é justamente a divergência entre ECF e contabilidade: o que constava na contabilidade em conta
de Reservas de Incentivos Fiscais foi erroneamente informado na ECF em conta de Prejuízos
Acumulados.
A penalidade em questão encontra fundamento no 8o-A do Decreto-Lei n.
1.598/1977:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas:
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto.
Note-se que o caput de referido artigo faz referência ao “livro de que trata o art. 8o,
I,”, isto é, o “livro de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital”:
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
De imediato, é importante observar que referida infração é de cunho objetivo. Isto
é: constatada a informação inexata no preenchimento da ECF, há a incidência da multa, sendo
irrelevante o aspecto subjetivo do agente ou mesmo a existência de efetivo prejuízo ao Fisco ou à
apuração do tributo.
Nesse sentido os seguintes precedentes deste Conselho:
ERRO NO PREENCHIMENTO DA ECF. INFRAÇÃO OBJETIVA.
Sendo objetiva a infração relativa a erro no preenchimento da ECF, é irrelevante a
motivação subjetiva do agente, sendo que meros erros também são passíveis de
penalização. (CARF – Acórdão no 1201-006.331 – Sessão de 10 de abril de 2024)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
7
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INFRAÇÃO.
PENALIDADE.
DOLO.
PREJUÍZO.
IRRELEVÂNCIA.
As penalidades tributárias relacionadas às obrigações acessórias devem ser
impostas caso verificada a conduta infracional descrita em lei,
independentemente da intenção do contribuinte ou da extensão dos efeitos do
ato, nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN). (CARF –
Acórdão 1302-003.563 – 14/05/2019)
Tal multa, de caráter regulamentar, se diferencia naturalmente da penalidade de
ofício que acompanha o crédito tributário. Tem motivações, isto é, hipóteses de incidência
distintas e, portanto, autônomas, nos termos do CTN. O descumprimento do dever instrumental,
por si só, a princípio enseja a aplicação da penalidade de forma objetiva, ainda que não tenha
havido tributo recolhido a menor:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Veja-se ainda que, no caso em tela, não se está diante de uma situação em que a
“informação inexata” deriva de uma divergência de interpretação da legislação tributária entre
Fisco e contribuinte, hipótese que não pode atrair a aplicação da multa (Acórdão 1302-006.4131,
de 15/03/2023, por exemplo). Ou, ainda, de inexistência de “elemento quantitativo” (Acórdão no
1301-006.9872, de 11/06/2024, por exemplo). Ao contrário, de fato houve uma falha da
Recorrente na elaboração e preenchimento da ECF, reconhecida pela própria empresa. A
inexatidão, objetivamente, ocorreu. Há elemento quantitativo para incidência da penalidade
(valor da inexatidão), ao menos a princípio.

1 MULTA PREVISTA NO ARTIGO 8o-A, INCISO II, DO DECRETO-LEI 1.598 DE 26/12/1977. ECF. Não pode ser considerada
como incorreção, para fins de aplicação da penalidade prevista no Artigo 8o-A, inciso II do Decreto no 1.598/77, a
divergência entre o contribuinte e a fiscalização, na interpretação da legislação tributária. A penalidade não pode ser
utilizada como forma de impor ao contribuinte o entendimento do agente autuante sobre a forma de quitação das
estimativas mensais devidas durante o ano-calendário.
2 ECF. MULTA REGULAMENTAR. ERRO NA DATA DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO QUANTITATIVO PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. O art. 8o-A, §3o, do DL no 1.598,
de 1977, é expresso ao prever que a multa de 3% deve incidir sobre valor omitido, inexato ou incorreto. Erro de
registro na ECF quando ao momento da ocorrência do fato contábil (data) que não resulte em prejuízo ao Erário ou à
atividade da Administração Tributária, em especial porque os valores da operação estão corretamente registrados,
impede a aplicação da sanção, pois ausente o critério quantitativo. Não havendo valor inexato na ECF, não há
penalidade a ser aplicada.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
8
Não obstante ser de caráter objetivo, a aplicação de referida penalidade depende
da efetiva ocorrência da hipótese infracional. De acordo com a literalidade do texto legal, a multa
do art. 8oA do Decreto-Lei n. 1.598/1977, tem por tipo “apresentar com inexatidões, incorreções
ou omissões” no “livro de que trata o art. 8o, I,”, isto é, o “livro de apuração do lucro real, que será
entregue em meio digital”.
Apesar do que pretende dar a entender a Instrução Normativa 1.700/20173, parece
claro que o “livro de apuração do lucro real” não é toda a ECF, mas apenas o LALUR (Bloco M:
Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de
Cálculo da CSLL (e-Lacs) e registros M300: Demonstração do Lucro Real e M350: Demonstração da
Base de Cálculo da CSLL.).
Esse foi o entendimento adotado, inclusive, no Acórdão no 1401-007.029, de 12 de
junho de 2024:
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO LALUR. IMPUTAÇÃO
INCORRETA DA INFRAÇÃO.
A multa regulamentar a que se refere o artigo 8o-A, do Decreto-lei no 1.598/77
(incluído pela Lei no 12.973/14) faz referência a omissões no LALUR. Já a
informação constante dos registros X300 e X320 (operações com o exterior) da
ECF nada tem a ver com o respectivo livro fiscal. Assim, resta incabível a
manutenção da multa ora aplicada.
No caso em específico, a informação incorreta, inexata ou omitida não se deu no
Bloco M, mas no Bloco K, o que de plano já afastaria o enquadramento da situação fática do caso
concreto na tipificação infracional do dispositivo utilizado pela fiscalização.
De toda forma, por seu caráter nitidamente gravoso, com potencial impacto
financeiro relevante, ainda que sem crédito tributário a ser constituído – a multa aplicada no caso
concreto depende diretamente do cumprimento de determinadas formalidades, previstas
implicitamente pelo próprio artigo 8o-A do Decreto-lei 1.598/1977:
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput:
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação.

3 Art. 310. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá escriturar o Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur), de que trata o inciso I do caput do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual será entregue em meio
digital.
§ 1o Para a pessoa jurídica tributada com base no lucro real, a ECF de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.422,
de 2013, é o Lalur de que trata o caput, inclusive na aplicação das multas previstas nos arts. 311 e 312.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
9
Da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a multa será reduzida se o
contribuinte corrigir os erros no prazo fixado em intimação. E, se a correção se der antes do
procedimento de ofício, sequer será aplicada.
Trata-se, na verdade, de concretização do próprio Código Tributário Nacional, o
qual prevê que a obrigação acessória tem por objeto a prestação “no interêsse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos”. O interesse do Fisco com as obrigações acessórias é a prestação de
informações, para fins de controle, monitoramento e fiscalização. Não se trata de um “fim em si
mesmo”.
Portanto, ao prever que a multa será reduzida ou dispensada quando sanadas as
incorreções, inexatidões ou omissões, o que fez o legislador é justamente preservar a
proporcionalidade, a razoabilidade e a boa-fé que regem a relação entre contribuinte e
Administração Pública, em prol do que efetivamente importa na obrigação acessória, isto é, a
prestação de informações fidedignas e confiáveis.
Portanto, do art. 8o-A fica claro que: em caso de início do procedimento de
fiscalização (e, portanto, cessada a espontaneidade e logicamente impedida a aplicação do inciso
I), deve necessariamente haver uma intimação prévia à lavratura do auto de infração que permita
ao contribuinte a oportunidade de corrigir as inexatidões, incorreções ou omissões, para que
possa ser possível a aplicação do inciso II.
Veja-se que o legislador determinou que tais reduções são de caráter obrigatório, e
não dependem de juízo de conveniência. Se a correção é prévia, não há multa. Se a correção é
dentro do prazo concedido pela intimação, é reduzida pela metade. Logicamente, neste último
caso, é imprescindível a intimação.
Então, os incisos I e II do § 3° do art. 8oA do Decreto-lei no 1.598/77 expressamente
preveem, na tipificação da infração e sua penalidade, a óbvia e necessária intimação prévia do
contribuinte para retificação da obrigação acessória antes do lançamento da penalidade, a fim de
que se possa definir a multa cabível (elemento quantitativo) a cada hipótese infracional.
O comando que determina a intimação do contribuinte tem dupla destinação:
para a fiscalização, o dever de intimar para retificação da obrigação acessória; para o
contribuinte, o direito de efetuar a retificação e beneficiar-se da redução de sua penalidade.
Trata-se ainda de decorrência direta do princípio da legalidade, uma vez que o
lançamento é estritamente vinculado à lei.
A necessidade de observância das situações previstas no parágrafo 3o do art. 8o-A é
destacada implicitamente por este Conselho inclusive em precedentes que reconhecem seu
caráter objetivo e a inexistência de previsão legal de dispensa:
MULTA POR OMISSÃO EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL ECF.
A lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa dispensar o
cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas previstas
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
10
nos incisos I e II do § 3° do art. 8oA da nova redação do Decreto-lei no 1.598/77,
que foram observadas pela autoridade fiscal.
Reduz-se, entretanto, a multa aplicada por força da alocação repetida de valores
de informações tidas como incorretas/inexatas na base de cálculo da multa,
provenientes de dois demonstrativos com a mesma informação inexata (mesmo
valor). (CARF – Acórdão 1401-005.497 – Sessão de 14/05/2021)
A necessidade de intimação do contribuinte para sanar as irregularidades é
evidenciada em acórdãos deste Conselho que tratam também da multa prevista no art. 57, III, “a”
da MP 2.158-354, cuja dicção legal do dispositivo legal é idêntica à penalidade discutida nos
presentes autos:
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III, “a”, DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.158-35/2001 COM REDAÇÃO DO ART. 57 DA LEI No 12.873/2013. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD APRESENTADA COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA E
FALTA DE CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES. INFRAÇÃO FORMAL CONFIGURADA.
(...) Cabível a aplicação da multa de ofício regulamentar, por entrega de ECD
obrigação acessória – com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
prevista no inciso III, “a” do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 com redação do
art. 57 da Lei 12.873, de 2013, quando o contribuinte, devidamente intimado
para sanar, no prazo estipulado na intimação expedida, deixa de corrigir os
vícios apontados pela fiscalização na Escrituração Contábil Digital – ECD.
(CARF – Acórdão no Ac. 1401-004.280, 11/03/2020)

MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III, DA MEDIDA PROVISÓRIA
No2.158-35/2001. OMISSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ECD E FCONT.
Não há que se falar em aplicação da multa estabelecida para apresentação de
obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista
no inciso III do artigo 57 da MP no2.158-35/2001, quando o contribuinte,
devidamente intimado, sanar, nos prazos estipulados nas intimações expedidas,
os vícios apontados pela fiscalização. (CARF – Acórdão no 1302-004.275 – Sessão
de 22/01/2020)

4 Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta;
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
11
Ainda, reconhece-se inclusive que, não mais sendo possível a retificação por
impossibilidade de processamento no sistema, deve-se conceder ao contribuinte a redução da
penalidade a que teria direito:
“• A Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013, art. 6o,
estabelece a aplicação da multa prevista no Decreto-Lei no 1.598/1977. O sujeito
passivo que apresentar escrita fiscal com inexatidões, incorreções ou omissões
está sujeito às multas previstas no Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 8oA, II.
• A alíquota aplicável à base de cálculo é de 3%. A base de cálculo da multa por
descumprimento de obrigação acessória da ECF é demonstrada através dos
quadros “base de cálculo da multa”. [...]
• Considerando que a ECD original não mais pode ser substituída por força do art.
7o, V, §4, da IN RFB no 1.774/2017, a fiscalização acata a alegação de
impossibilidade de cumprir a intimação fiscal para retificação da ECF pela ARENA.
Em decorrência dessa impossibilidade de atendimento à intimação, a fiscalização
entende que deve ser aplicado o benefício da redução de 50% da multa aplicável,
conforme prescrito no Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 8oA,
§ 3o, II.” (CARF – Acórdão 1401-005.497)
Como bem colocado no Acórdão no 1302-006.970 de 19/10/2023, em apreciação
do artigo 12 da Lei 8.218/19915, também com dispositivo legal de semelhante redação, os
dispositivos legais que tratam da redução de multa em caso de cumprimento/saneamento da
falha no dever instrumental constituem, simultaneamente, direito do contribuinte e dever da
fiscalização, materializando a cooperação entre Administração Tributária e contribuintes:
Por fim, a regra do inciso II do parágrafo único do artigo 12 da Lei 8.218/1991 é
suficientemente descritiva, abrangente e decisiva, no sentido de determinar que
as multas “serão reduzidas” a 75% se o sujeito passivo cumprir a obrigação no
prazo a ser fixado em intimação.
A redação do dispositivo legal não deixa margem para dúvidas, pois estabelece,
ao mesmo tempo, um direito para o contribuinte e um dever para a fiscalização,
dever este concernente à necessidade de intimação para que o sujeito passivo
forneça as informações ou corrija a ECD dentro de determinado prazo. Denota-
se, facilmente, que essa regra está de acordo com o princípio da cooperação, o
qual tem regido cada vez mais a relação entre o Fisco e o contribuinte
(cooperativa compliance).

5 Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes penalidades:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, as multas de que
tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
12
Como bem exposto no acórdão ora impugnado, a leitura conjunta do inciso I
(hipótese de inexistência de instauração de procedimento de ofício) e do inciso II
(hipótese de existência de procedimento de ofício em curso) do parágrafo único
do artigo 18 supramencionado revelam que, no curso do procedimento fiscal, a
multa pode ser reduzida a 75% do seu valor, desde que o contribuinte seja
intimado e, no prazo estipulado na intimação, corrija a informação incorreta ou
forneça aquela que tenha sido omitida.
Não se pode conceber que o poder de o contribuinte reduzir a multa seja
deixado ao critério da Fiscalização, uma vez que, de acordo com o direito
vigente, não deve haver margem para discricionariedade na aplicação de multas
por descumprimento de obrigações acessórias (a atividade de lançamento é
vinculada à lei). Portanto, se houver identificação de incorreção ou omissão nos
registros digitais, a Fiscalização tem o dever de notificar o contribuinte para
efetuar as correções ou fornecer as informações omitidas. Caso contrário, sob que
circunstância o contribuinte poderia exercer o direito de reduzir a multa a 75%?
Pois bem.
No caso em tela, do que consta nos autos, foram expedidas no curso da fiscalização
as seguintes intimações com seus respectivos objetos:
a) Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 300-302):
DOCUMENTOS E/OU ESCLARECIMENTOS/INFORMAÇÕES SOLICITADOS:
01 – Cópia do contrato social e as alterações promovidas a partir de 01/01/2016;
02 – Documentos pessoais e comprovantes de residência do sócio e do contador
(cópia);
03 – Procuração e documentos (cópia) do procurador
03 – Relatório de Auditoria Independente, conforme disposto no § único do art 3o
da Lei 11638/2007.
b) Termo de Intimação Fiscal 01 (e-fls. 304-306):
DOCUMENTOS E/OU ESCLARECIMENTOS/INFORMAÇÕES SOLICITADOS:
01 – A fiscalização não conseguiu visualizar as notas explicativas através no
Programa Validador da ECD – Escrituração Contábil Digital. Solicitamos
informações a respeito e se for o caso, entregálas via processo digital já citado
Obs 01: Outros documentos poderão ser solicitados durante a ação fiscal.
Obs 02: Documentos poderão ser entregues em pdf Obs 03: Cientificamos que a
Escrituração Fiscal Digital – EFD, bem como a Escrituração Contábil Digital – ECD e
Notas Fiscais Eletrônicas NFe, serão acessadas por esta fiscalização;
c) Termo de Intimação Fiscal 02 (e-fls. 308-310):
DOCUMENTOS E/OU ESCLARECIMENTOS/INFORMAÇÕES SOLICITADOS:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
13
01– Relatório de Auditoria Independente, conforme disposto no § único do art 3o
da Lei 11638/2007.
02 – Se houve alteração contratual após a 37a apresentada (Jucesp 0288365/203
– sessão de 15/05/2020), apresentá-la.
03 – Contratos firmados com empresas de propaganda, publicidade e patrocínio
para o período.
d) Termo de Intimação Fiscal 04 (e-fls. 316-319):
DOCUMENTOS E/OU ESCLARECIMENTOS/INFORMAÇÕES SOLICITADOS:
Solicitamos esclarecimentos com documentação hábil e idônea dos lançamentos
abaixo descritos:
01- Foi identificada contabilização de receita de Doações e Subvenções para
Investimentos na ECF do AC 2016 sem registro(s) de Reservas de Lucros (Reserva
de Incentivos Fiscais) nos termos do art. 443 do RIR/99, com alterações da Lei no
12.973/2014.
1.1 - Através da ECF, AC 2016, foram retirados os seguintes valores:
Da Conta referencial de receita 3.01.01.05.01.13: valor R$ 26.725.343,68;
1.2 - Da Parte A do LALUR:
Lucro
Líquido
Antes
do
IRPJ:..............................................................
R$
217.513.513,36; Exclusão do Lucro Contábil - Doações e Subvenções para
Investimento (Código 106): R$ 26.725.343,68;
1.3 - Do Balanço Patrimonial:
Reserva de Incentivos Fiscais – Conta Referencial 2.03.02.03.04 – Saldo Inicial R$
12.886.212,16 Saldo Final R$ 18.182.414,00;
1.4 - Valor contabilizado em Reserva de Incentivos Fiscais:
R$ 18.182.414,00 – R$12.886.212,16 = R$ 5.296.201,84.
1.5 - Valor não contabilizado: R$ 26.725.343,68 – R$ 5.296.201,84 = R$
21.429.141,84.
O valor do Lucro Líquido Antes do IRPJ – LAIR apurado foi superior ao valor de
receitas de Subvenções, o que levaria à obrigação de registro do valor total dessas
receitas em Reservas de Lucros – Reserva de Incentivos Fiscais. Identifica-se,
então, a não observância do art. 30 da lei 12.973/2014.
e) Termo de Intimação Fiscal 06:
DOCUMENTOS E/OU ESCLARECIMENTOS/INFORMAÇÕES SOLICITADOS:
01 – Apresentar Ata onde foi deliberada a aprovação das contas dos
administradores
(Balanço
Patrimonial
e
demais
Demonstrações
Contábeis/Financeiras) para o exercício de 2016 (01/01/2016 a 31/12/2016); 02 –
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722221/2021-29
14
A.G.O. (Ata Assembleia Geral ordinária) datada de 30/10/2017 – que trata da
distribuição de dividendos (JUCESP no 584.434/17-0 – sessão de 29/12/2017).
Não se identifica, dos Termos que constam dos autos, nenhuma intimação para que
a Recorrente corrigisse as informações, mesmo tendo a própria Recorrente requerido tal
oportunidade (e-fls. 293-295).
Veja-se que, no Relatório Fiscal, a fiscalização evidenciou entender que sequer era
possível a correção, em nítida desconformidade ao 8o-A do Decreto-lei 1.598/1977, que
fundamenta o próprio lançamento:
14. Claramente temos o reconhecimento do erro do lançamento, pela
contabilização em conta errada (Prejuízos acumulados), em desconformidade com
a legislação/normatização da época- art. 443 do RIR/99 e art 30 da Lei
12973/2014.
14.1 - Também não é possível a correção do lançamento, conforme pleiteado,
tendo em vista a perda da espontaneidade do sujeito passivo.
Portanto, a fiscalização não se desincumbiu do seu ônus de intimar o contribuinte
para correção das informações antes de aplicação da penalidade e, mais ainda, expressamente
restringiu tal possibilidade, efetuando o lançamento da multa regulamentar.
O lançamento da penalidade, portanto, contém vício insanável, que implica na
necessidade de seu cancelamento, uma vez que não se poderia simplesmente readequar o valor
da penalidade em sede de recurso voluntário para suprir uma nulidade na condução do
procedimento de fiscalização. Trata-se de vício na matéria tributária.
De todo o exposto, não conheço do recurso de ofício e dou provimento ao recurso
voluntário, para cancelar a multa regulamentar aplicada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 524
DF CARF MF
Original